Tribunal: STF
Processo: RHC 191773
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e porte ilegal de armas e munições de uso restrito. Recurso de apelação. Amplo efeito devolutivo. Manutenção do decisum condenatório. Reformatio in pejus não configurada. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Edenir Francisco Rosa Neto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 578.649/SC (evento 7, fls. 894-903).
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e porte ilegal de armas e munições de uso restrito (art. 121, § 2º, V e VII, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO E ARMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DESLOCADA DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE. PENA FINAL REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. É firme nesta Corte o entendimento de que a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base.
    2. A Corte a quo, em recurso exclusivo da defesa, deslocou uma condenação pretérita que tecnicamente não se enquadrava no conceito de reincidência para a primeira fase de dosimetria, a fim de negativar o vetor dos antecedentes, até então neutralizado, o que, no entanto, não configura ‘reformatio in pejus’, haja vista a redução da pena final.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a violação do princípio non reformatio in pejus pela Corte de Apelação dado o deslocamento do registro da reincidência para os maus antecedentes, em recurso exclusivo da Defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    Em 20.11.2020, indeferi a liminar (evento 10).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo desprovimento do recurso (evento 15). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sobre o alegado vício na dosimetria da pena ante a suposta inovação de fundamentos no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘é possível à segunda instância, ao reconhecer a inidoneidade de fundamentação exarada na sentença, substituí-la por motivação diversa, desde que a situação final do recorrente não seja agravada.’
    Com efeito, não houve recrudescimento da situação processual do réu, pelo contrário, o Tribunal local - ao melhor justificar a individualização da pena, migrando a valoração negativa da reincidência para os maus antecedentes - reduziu o quantum final da pena privativa de liberdade anteriormente fixada na sentença. Portanto, descabe cogitar a ocorrência de reformatio in pejus em dito contexto.
     Ademais, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar/aditar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a pena do recorrente, como ocorreu na hipótese.
    Nesse diapasão, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos’.  (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, ); ‘A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e ‘Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (…)’ (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz FuxDJe 15.12.2016).
     Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘(...)não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador não representaram advento de situação mais gravosa para o réu.’
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora